Tribunal: TJDFT
Processo: 0752918-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0752918-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: KRISTIANY SILVA DUARTE MACAMBIRA, FERNANDA ALVES GOMES GUTERRES PEREIRA PACIENTE: WELYNGTON BARBOZA FERREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL As impetrantes pedem seja reconsiderada a decisão que indeferiu a liminar. Sustentam que as ações penais em curso relativas a crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e as passagens por atos infracionais análogos aos crimes de roubo e furto (ID 22319130, p. 4 e 45/7) referem-se a Victor Hugo Madureira da Silva e não ao paciente. Há provas de que o paciente é provedor do lar e o único responsável pelo filho menor. A carteira de trabalho da mãe da criança demonstra que ela não tem vínculo de emprego (ID 22319131, p. 6/7). O paciente, preso em flagrante em 20.10.20, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, teve a prisão convertida em preventiva em 22.10.20 (ID 22319130 - p. 72/3). A liminar foi indeferida, em 18.12.20, aos fundamentos de que a gravidade concreta do crime justifica a custódia cautelar, o paciente, embora tecnicamente primário, responde por outros crimes e tem passagens pela VIJ, e não há provas de que é o único responsável pelo filho menor. Com o pedido de reconsideração, apresentaram as impetrantes cópia integral da carteira de trabalho da esposa do paciente, provando que não ela não tem qualquer vínculo de emprego (ID 22370800, p. 2/20). As anotações relativas a ações penais em curso pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e a passagens pela VIJ (ID 22319130, p. 4 e 45/7) – que instruíram o habeas corpus - referem-se a Victor Hugo Madureira da Silva, coautor na ação penal originária. Por equívoco, foram consideradas em desfavor do paciente na decisão liminar. O paciente, contudo, responde à outra ação penal por tráfico de drogas (proc. n. 0724526-20.2020, ID 22319130 - p. 52), o que revela que faz desse crime meio de vida. E embora a cópia integral da carteira de trabalho da esposa do paciente indique que ela não tem emprego fixo, não há provas de ser ele o único responsável financeiro pelo filho menor. O documento de ID 22319130, p. 95 - excertos de comprovante de recebimento, pelo paciente, como “extra noturno” em alguns dias do mês de outubro - não é prova suficiente. Subsiste, pois, fundamento para a manutenção da prisão preventiva. O paciente foi preso em flagrante com grande quantidade de droga (390,51g de maconha), suficiente para produzir 1.950 doses típicas para consumo de maconha. A expressiva quantidade de droga, somada à outra ação penal que responde também por tráfico de drogas, indica que o paciente se dedica a atividades criminosas. A gravidade concreta da conduta do paciente – trazer consigo grande quantidade de droga - e a reiteração delitiva justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Mantenho a decisão que indeferiu a liminar. À d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 8 de janeiro de 2021 Desembargador JAIR SOARES